Tribunal: STF
Processo: ARE 1574793
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO DECRETO-LEI 201/67. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. PRETENDIDA ANÁLISE DA AUTORIA DO CRIME IMPUTADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERRAL. OFENSA REFELXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de recursos de agravo nos próprios autos objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários, manejados com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça. 



    O acórdão do Tribunal de origem restou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME – 1. CRIME DE RESPONSABILIDADE – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – PRÁTICAS DELITIVAS CONFIGURADAS – 2. PERDA DO CARGO PÚBLICO – EFEITO DA CONDENAÇÃO – SANÇÃO RELACIONADA AO CARGO DA PRÁTICA CRIMINOSA – RECURSOS DESPROVIDOS – RECURSO 1 E 2 3 PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo provas a demonstrar desvio de verbas públicas, sem a comprovação de utilização em projetos ou serviços públicos, resta caracterizado o delito do artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, sendo improcedente o pleito de absolvição. 2. A perda de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, não alcança cargo ou função diversa ao tempo do trânsito em julgado da sentença, mas ao que serviu de instrumento à prática do delito.



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. I - A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai, in casu, a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. II - Não constitui ofensa ao princípio da Colegialidade a prolação de decisões monocráticas no âmbito desta Corte. Ademais, sempre haverá a possibilidade de a decisão monocrática estar sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de eventual recurso de agravo regimental, como na espécie. Precedentes. Agravo regimental não conhecido. 



    Tanto nas razões do apelo extremo ajuizado impugnando o acórdão do Tribunal de origem, quanto no recurso extraordinário interposto contra o acórdão da Corte cidadã, a defesa expôs preliminar de Repercussão Geral das matérias apresentadas. 



    No mérito, apontou violação pelo TJPR ao artigo 5º, II, da Constituição Federal, sob o fundamento de que o decisum recorrido “manteve válida sentença condenatória que reconheceu ser o recorrente coautor de crime cuja jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal entende ser de mão própria, os quais, por imposição dogmática, não admitem coautoria”.



    Já no recurso extraordinário interposto contra o acórdão do STJ, a defesa alegou violação aos artigo 22, I, e 97 da Constituição Federal, defendendo o seguinte: i) nulidade do julgamento monocrático do recurso especial; e ii) violação ao princípio de reserva de plenário no que tange ao julgamento do embargos de divergência opostos naquela Corte. 



    O TJPR negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282, 356 e 636 do STF.



    Por sua vez, a Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso extraordinário lá ajuizado nas questões relativas ao Tema 181 da Repercussão Geral (art. 97 da CF), e não o admitiu quanto às demais matérias (art. 22, I, da CF), por entender que “a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34 e 253, parágrafo único, II, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso” . 



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. A Corte a quo negou provimento ao agravo interno.



    É o relatório. DECIDO. 



    Os agravos não merecem prosperar. 



    Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual restam preclusas as questões atinentes ao Tema 181 da Repercussão Geral.



    Passo à análise das matérias remanescentes e, assim fazendo, verifico, em primeiro lugar, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Ademais, a resolução da controvérsia atinente à autoria do crime imputado, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Isso porque não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 1º, INC. XIII, DO DECRETO-LEI N. 201/67: NÃO-RECEBIMENTO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA PELO AGRAVADO. JUÍZO REALIZADO COM BASE NOS ELEMENTOS DO TIPO E NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS QUE PERMEIAM A LIDE (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 593.465-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/08/2009)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS. PROMOÇÃO PESSOAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O desvio de rendas públicas em proveito próprio, quando sub judice a controvérsia sobre eventual configuração de promoção pessoal, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Precedentes: AI 854.475-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/12/2012, RE 281.102, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12/6/2012, e RE 201.957-SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 6/8/1999. 2. A Súmula 279/STF dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PROCESSO-CRIME. PREFEITO MUNICIPAL. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. PUBLICIDADE CUSTEADA PELOS COFRES PÚBLICOS. PROMOÇÃO PESSOAL DO RÉU.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 797.359-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/06/2014)



    In casu, o Tribunal de origem assentou que “restou evidenciado no decorrer dos anos de 2011 e 2012, o Apelante Valdir Iene, ocupando o cargo de Secretário Municipal de Administração, João Peda Soares, na condição de Prefeito Municipal de Cândido de Abreu e Vanderlei Moser, Secretário Municipal de Finanças, utilizando das prerrogativas inerentes aos seus cargos públicos, desviaram, apropriaram e utilizaram valores pertencentes ao Município de Cândido de Abreu-PR, no valor correspondente a R$ 6.118,67 (seis mil cento e dezoito reais e sessenta e sete centavos), mediante o reembolso de 07 (sete) diárias de viagens”.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo interposto, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Quanto ao apelo extremo ajuizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que a Corte a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CPC e RISTJ), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, cito:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação pelo Superior Tribunal de Justiça do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Entendimento em consonância com a jurisprudência da Corte, segundo a qual é legítima a atuação do relator para decidir monocraticamente a questão, sem que isso configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente. Ofensa reflexa à Constituição configurada. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento do Superior Tribunal Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal, segundo a qual ‘[q]uando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13’ (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 10/2/15). 2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 885.580-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente